Tribunal: TJMT
Processo: 1032536-92.2022.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032536-92.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CRISTINA ANUNCIACAO DOS SANTOS - CPF: 001.266.191-07 (RECORRENTE), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROFESSORA – FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS – TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O TOTAL DAS FÉRIAS – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 3797/2012– OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE EFETUAR O RESPECTIVO PAGAMENTO RECONHECIDO EM SENTENÇA - ARTIGO 7º, INCISO XVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 170578395, que
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente

procedentes
os pedidos iniciais,
para condenar o reclamado ao pagamento do adicional de um terço constitucional sobre os 15 dias de férias gozadas entre as duas etapas letivas, dos anos de 2018 a 2020.

Ainda, determinou que os valores devem ser acrescidos de correção monetária, a contar de cada inadimplemento obrigacional, pelo IPCA-E, e juros de mora a partir da citação válida, na forma do art. 1-F da Lei nº 9494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança) – Temas 905 do STJ e 810 do STF.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

a)

Necessidade de requerimento administrativo do servidor para amparar o recebimento do terço constitucional;

b)

Verbas devidas devem ser apuradas até 2020, em razão da edição da Lei Municipal 4.735/2021.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, a reclamante é servidora pública municipal, na função de professora, desde 16/07/2018.

Alega que recebeu apenas terço constitucional de férias correspondente a 30 (trinta) dias, ficando pendente o pagamento sobre os outros 15 (quinze) dias.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente

procedentes
os pedidos iniciais,
para condenar o reclamado ao pagamento do adicional de um terço constitucional sobre os 15 dias de férias gozadas entre as duas etapas letivas, dos anos de 2018 a 2020.

Ainda, determinou que os valores devem ser acrescidos de correção monetária, a contar de cada inadimplemento obrigacional, pelo IPCA-E, e juros de mora a partir da citação válida, na forma do art. 1-F da Lei nº 9494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança) – Temas 905 do STJ e 810 do STF.

Pois bem, a Lei Complementar Municipal n° 3797/2012 (alterada pela Lei 4.735/2021) disciplina sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Município de Várzea Grande, bem como dispõe sobre as férias dos professores, precisamente nos artigos 78 e 79,
in

verbis
:

Art. 78
-
Os Profissionais da Educação Escolar Básica, em efetivo exercício do cargo, gozarão de férias anuais de:

I - 30 (trinta) dias para professores, de acordo com o calendário escolar;

II - 30 (trinta) dias para os demais Profissionais da Educação Básica, de acordo com a escala de férias.

§ 1º Os professores em efetivo exercício de sala de aula, gozarão de 15 (quinze) dias de recesso escolar no término do 1º semestre letivo previsto no calendário escolar.

§ 2º Os Profissionais da Educação Escolar Básica, em exercício fora da unidade escolar, gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme escala.

§ 3º É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço público, pelo prazo máximo de 02 (dois) anos. (Redação dada pela Lei Complementar nº
4735
/2021)
;

Art. 79
- Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Escolar Básica por ocasião das férias, um adicional correspondente a um terço (1/3) do subsídio no período de férias.

Desta feita, da leitura dos dispositivos legais acima mencionados, os quais trazem em seu conteúdo o direito a férias dos profissionais da educação básica, tem-se que a autora faz jus ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, no período de férias,
independente de solicitação administrativa.

Ademais, pela redação anterior da lei municipal, as férias anuais dos professores compreendiam o lapso de 45 (quarenta e cinco) dias, de modo que o terço constitucional deveria incidir sobre a totalidade do período, a saber:

Art. 78
Os Profissionais da Educação Escolar Básica em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais de:

I - de quarenta e cinco (45) dias para professores, de acordo com o calendário escolar;

II - de trinta (30) dias para os demais Profissionais da Educação Escolar Básica, de acordo com a escala de férias.

§ 1º Os Profissionais da Educação Escolar Básica em exercício fora da unidade escolar gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme escala.

§ 2º É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço público e, pelo prazo máximo de dois (02) anos.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDORA PÚBLICA - PROFESSORA - FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS – TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 7º, XVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 50 DA LEI Nº 681 DE 09/2001 DO MUNICÍPIO RECORRENTE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O artigo 7º, XVII, da Constituição da República Federativa do Brasil
assegura a remuneração das férias com um terço a mais que o normal, sem qualquer limitação referente ao período
. 2. In casu, como a Lei nº 681, de setembro/2001,
assegura aos professores férias de 45 (quarenta e cinco) dias
, de acordo com o calendário
escolar, o terço constitucional incide sobre todo período.
3. Recurso conhecido e não provido. (N.U 0005537-24.2016.8.11.0037, Turma Recursal Única, Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 05.12.2019, e publicado no DJE 12.12.2019)

RECURSO INOMINADO – INSURGÊNCIA DO ESTADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA –
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
– PROFESSOR –
FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO (45) DIAS – TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO – PAGAMENTO – POSSIBILIDADE -

–DISPOSTO NO ART. 54, I, DA LEI COMPLEMENTAR 050/1998
– DEVER CONSTITUCIONAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Na espécie, verifica-se que a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso é disciplinada pela Lei Complementar 050/1998. 2.
Ademais, o pagamento do terço constitucional de férias deve incidir sobre os 45 (quarenta e cinco) dias concedidos aos profissionais do magistério em razão do que preceitua o artigo 7º, inciso XVII da CF/88. 3. A par disso, não se mostra razoável o administrador invocar princípio da legalidade estrita para deixar de cumprir a garantia advinda da Carta Magna, (art. 7.º, inc. XVII – gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal), situação esta, que a toda evidência malfere os princípios constitucionais norteadores da Administração Pública.
4. Destarte, restando demonstrado nos autos que o servidor estadual não recebeu o terço constitucional sobre as férias proporcionais que deixou de usufruir na atividade, não pode o mesmo ter o seu direito constitucional renegado, pelos fundamentos alhures esposados. 5. Dessa forma, a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial deve ser mantida. 6. Recurso conhecido e improvido. (N.U 0004498-34.2017.8.11.0044, Turma Recursal Única, Patrícia Ceni dos Santos, julgado em 10.12.2019 e publicado no DJE 11.12.2019)

Deste modo, considerando que a sentença fixou a condenação até o ano de 2020, antes da edição legislativa, o pleito recursal já foi atendido, não tendo a parte autora da demanda recorrido desta limitação.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
cabendo acrescentar, de ofício, que a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, observado o teto do Juizado da Fazenda Pública, mantida no mais a r. sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023